Tribunal: TJDFT
Processo: 0000324-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PENAL. PRELIMINARES. DECADÊNCIA AFASTADA. INICIAL E PROCURAÇÃO REGULARES. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. INJÚRIA. TIPICIDADE OBJETIVA E ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO PRESENTES. ANIMUS INJURIANDI. VIOLAÇÃO À HONRA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA MANTIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO.
1. Os fatos ocorreram entre a noite do dia 26.07.2017 e a manhã do dia 27.07.2017, sendo cabível a propositura da ação penal privada até 25.01.2018, data em que a queixa-crime foi ajuizada. Logo, não há de se falar em decadência.
2. Não procede a alegação de inépcia da queixa-crime, porquanto esta, apesar de sucinta, possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, especificando a materialidade do crime, as circunstâncias (data, o horário e o local), bem como a autoria do delito.
3. A procuração de ID 14366899 atende às exigências do art. 44, do Código de Processo Penal, uma vez que confere amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento do mandato, com poderes especiais para o ajuizamento da queixa-crime, indicando o nome da querelada e mencionando o fato criminoso. Ressalte-se que a lei se satisfaz apenas com a menção ao fato criminoso, cujo escopo é o de fixar eventual responsabilização do mandante, ou do mandatário, por excesso no exercício do direito de queixa, dispensada a sua descrição minuciosa, no corpo da procuração.
4. Finalmente, quanto à tese de renúncia tácita, esta não merece prosperar. Não restou demonstrado que o recorrido manteve relacionamento amoroso duradouro com a apelante após os fatos descritos na queixa-crime. Preliminares afastadas.
5. A tipicidade do delito de injúria exige a avaliação do contexto fático probatório quanto ao tempo e lugar de ocorrência dos fatos e as peculiaridades pessoais do acusado, sendo exigido, para a sua configuração, o animus injuriandi.
6. No caso, o conjunto probatório é amplo e suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de injúria, sendo as testemunhas uníssonas em afirmar que a querelada se dirigiu, pessoalmente, ao querelante, em duas oportunidades, utilizando-se de expressões como “frouxo, omisso, delegado bunda mole e delegado de merda”.
7. As testemunhas revelaram, ainda, que a apelante apresentava humor oscilante, bem como comportamentos inadequados no ambiente de trabalho.
8. Quanto ao reconhecimento da agravante- motivo fútil, a jurisprudência do STJ dispõe que "Não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal" (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).
9. No que se refere às causas de aumento de pena previstas no artigo 141, incisos II e III, do CP, nada a reparar, haja vista as injúrias terem sido perpetradas na presença de várias pessoas, incluindo subalternos da vítima, tendo sido parte das ofensas proferidas com o intuito de ofender o recorrido em razão de suas funções públicas (delegado de polícia).
10. A pena foi aplicada no mínimo legal e, considerando a presença da agravante do motivo fútil e das causas de aumento reconhecidas, culminou na pena definitiva de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, que foi substituída pela pena restritiva de direitos.
11. O valor indenizatório para reparação dos danos é adequado, não irrisório, tendo levado em conta a situação financeira da recorrente e do recorrido, bem como a extensão do dano, já que todas as ofensas e abalos psicológicos sofridos pelo recorrido foram presenciados por outros funcionários públicos, inclusive subalternos da vítima, considerando-se, inclusive, que os fatos ganharam notoriedade na cidade, tendo sido noticiado em veículos de comunicação. Desse modo, mister a sua manutenção.
12. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.